Tribunal: TJPA
Processo: 0812148-43.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10270 - Amamentação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812148-43.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ERICA BENMUYAL LIMA DOS SANTOS

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE EM CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 10, II, B DO ADCT. LICENÇA-MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
A concessão da segurança pressupõe a identificação de direito líquido e certo em favor do impetrante, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo a estabilidade provisória da gestante em contrato temporário um direito amparado constitucionalmente;

2.
A proteção à maternidade, garantida pela Constituição Federal, assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos do art. 7º, XVIII, aplicável a todos os servidores públicos, conforme o art. 39, § 3º, da CF;

3.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, b, do ADCT, visa assegurar à trabalhadora a permanência no emprego durante o período da gestação até cinco meses após o parto, impedindo a dispensa arbitrária;

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito à estabilidade provisória da gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho, incluindo contratos temporários;

5.
Diante do reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à estabilidade provisória, concede-se a segurança, confirmando a liminar de reintegração ao cargo de agente penitenciário, nos termos do art. 10, II, b do ADCT;

6.
Julgado prejudicado o agravo interno em virtude do julgamento do mérito do mandado de segurança;

7.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 25/06/2024 a 02/07/2024, à unanimidade, conceder a segurança, confirmando a liminar de reintegração ao cargo de agente penitenciário, pelo período de estabilidade decorrente do art. 10, do ADCT.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
ERICA BENMUYAL LIMA DOS SANTOS,
contra ato do Secretário Estadual de Administração Penitenciária, consistente no encerramento de contrato temporário para o cargo de Agente Penitenciário, quando a impetrante já estava grávida.

Aduz em síntese a impetrante, que em 17/12/2019 foi admitida em caráter temporário, através de processo seletivo simplificado, para o cargo de agente penitenciário, com previsão de término de vínculo na data de 16/12/2020 (Extrato de publicação do Diário Oficial contido na inicial – Id. 15366955).

O contrato de trabalho foi prorrogado até 30/06/2023, nos termos noticiado do Ofício (Id. 15367122).

Na data de 02/03/2023 fez exame de Beta HCG, cujo resultado positivo para gravidez com cerca de cinco semanas, tendo informado ao Diretor da Unidade Prisional onde trabalhava, bem como informou ao setor de recurso humanos da SEAP.

Na data 21/03/2023 foi publicado no Diário Oficial nº35.332, o distrato/término do vínculo.

Argumenta a existência de direito líquido e certo à estabilidade provisória, pois quando o seu contrato temporário foi encerrado, já se encontrava gestante.

Juntou documentos de Id. 15366956-15367129.

Em 03/04/2023 distribuído os autos do processo nº 0801553-93.2023.814.0061 na 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, o juízo declarou-se incompetente em 04/04/2023, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas da Comarca da Capital (Id.15367130).

Redistribuídos os autos para a 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, recebendo o número 0801553-93.2023.814.0061, o juízo declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 15367134).

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição regular em 01/08/2023.

Aditamento da petição apresentada em 02/08/2023, formulando pedido de reintegração da impetrante aos quadros da SEAP, com restabelecimento imediato do pagamento, e por consequência ordenar que preserve o contrato temporário, até 6 (seis meses) após o parto nos termos do Regime Jurídico Único. Juntou novos exames, dentre os quais ultrassom, realizado no dia 05/07/2023 em que demonstra está no 2º trimestre de gravidez (Id. 15394344).

Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar, no sentido de determinar a reintegração ao cargo.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem mandamental em definitivo.

Em decisão de Id. 15417042, restou deferido a justiça gratuita e
deferir a medida liminar
para determinar que a autoridade coatora reintegre a impetrante ao cargo de agente penitenciário, imediatamente, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

O Estado do Pará, requereu a juntada das informações da autoridade coatora- Secretário de Estado de Administração Penitenciária (Id. 15813274).

A autoridade coatora
prestou informações
(Id. 15813275), aduzindo em síntese:
a)
o não cabimento do mandando de segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, eis que a estabilidade provisória estendida à servidora temporária gravida, não lhe garante o direito de ser reintegrada ao cargo que ocupava, gerando apenas obrigação de pagamento dos vencimentos relacionados ao período compreendido entre o ato de exoneração e o 5º mês após o parto;
b)
que os documentos dos autos são insuficientes para comprovar de plano o direito à reintegração, ocasionando necessidade de dilação probatória, incabível na via estreita do Mandando de Segurança;
c)
que a atuação administrativa ocorreu de acordo com as normas editalícias;
d)
que não pode o judiciário invadir o mérito dos atos administrativos. Ao final requer, que diante da inexistência de direito líquido e certo, sejam julgados improcedente os pedidos contidos na inicial.

Com as informações vieram documentos de comprovação do cumprimento da medida liminar de reintegração da impetrante a contar de 8 de agosto de 2023, através da Portaria nº 347/20232/DGP/GAB/SEAP/PA, de 24 de agosto de 2023 (Id. 15813276).

Houve a interposição de
agravo interno pelo Estado do Pará
(Id. 16197540), requerendo a suspensão do cumprimento da decisão, considerando que o contrato temporário da impetrante já havia sido rescindido em 31/03/2023, quando possuía aproximadamente 3 (três) meses de gravidez, de forma que o nascimento de seu filho ocorreu, em tese, quando a prorrogação do contrato já havia terminado, pois fora prorrogado até 30/06/2023, conforme se infere nos documentos de Id. 15367122.

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo interno (Id. 16645241).

Petição da impetrante informando o nascimento de sua filha em 20/10/2023 e juntando certidão de nascimento (Id. 16832520).

Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 17460799)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
ERICA BENMUYAL LIMA DOS SANTOS,
contra ato do Exmo. Sr. Secretário Estadual de Administração Penitenciária, consistente no encerramento de contrato temporário para o cargo de Agente Penitenciário, quando a impetrante já estava grávida.

De início, verifica-se a existência de agravo interno manejado pelo Estado do Pará (Id. 16197540), visando a reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração da impetrante ao cargo. Contudo, estando o presente mandado de segurança pronto para receber julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno e passo a enfrentar a matéria objeto do
writ.

Nos termos do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, a concessão da segurança tem por pressuposto a identificação de direito líquido e certo em favor do impetrante, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, o impetrante sofrer violação decorrente de ato de autoridade.

A questão central do
mandamus
é saber se a impetrante tem direito líquido e certo à estabilidade provisória pelo fato de encontrar-se grávida quando ainda vigente o contrato temporário para o exercício do cargo de agente penitenciário.

Nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009, resta demonstrado a observância do prazo decadencial de 120 dias, tendo o presente writ sido impetrado de forma tempestiva (03/04/2023), vez que o ato ilegal combatido é a dispensa da impetrada por intermédio d Termo de Vínculo de servidor – Termo de Distrato, publicado em 21/03/2023 no Diário Oficial do Estado.

Como é de conhecimento, a proteção à maternidade é um direito social garantido à mulher pelo art. 6.º da Constituição Federal, sendo que a Carta Magna confere às trabalhadoras urbanas e rurais a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, conforme previsão do art. 7.º, inciso XVIII, aplicável a todos os servidores ocupantes de cargo público, nos termos do § 3.º, do art. 39, da Constituição Federal. Veja-se, pois:

“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias;”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3.º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7.º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A estabilidade provisória, por sua vez, também denominada período de garantia de emprego, prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, visa assegurar à trabalhadora a permanência no seu emprego durante o lapso de tempo correspondente ao início da gestação até os primeiros meses de vida da criança, com o objetivo de impedir o exercício do direito do empregador de rescindir unilateralmente e de forma imotivada o vínculo laboral, vejamos:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II
- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
.”

Num primeiro momento, o dispositivo parece inaplicável às servidoras gestantes que têm seu vínculo de trabalho precário. Entretanto, a regra da estabilidade provisória não se presta apenas a limitar os poderes do empregador em relação ao término da relação de emprego. Além e acima disso, destina-se à dignidade da gestante e à preservação da família.

Diante de princípios com relevância superior à divisão do regramento de trabalhadores celetistas e estatutários, a norma constitucional alcança, sem distinção, todas as trabalhadoras gestantes na amplitude que impõe a interpretação de seu texto, ainda que atendendo às peculiaridades de cada caso, conforme vem sendo assentado na jurisprudência do STF e do STJ. Senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES.

1.
As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes
.

2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.

(RMS 26069/MG. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 28/04/2011. Publicação/Fonte: DJe 01/06/2011)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. (ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)”

“DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.

2.
A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante
.

3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.

4.
A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).

5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.

(STF - RE: 629053 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/02/2019)”

No mesmo sentindo é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA GESTANTE. ASSESSORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART. 10, II, B DO ADCT). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1- A questão em análise consiste em verificar se a Impetrante, na qualidade de ocupante do cargo de Assessora, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência, direito ao recebimento de remuneração dos meses do período da estabilidade provisória e da licença maternidade. 2-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação à Administração Pública, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo de assessora na administração pública, de forma que o fato de auferirem subsídio não os priva do reconhecimento de direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos. 3- O artigo 39, § 3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

4-A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de agente política, como no presente caso, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6º da CF).

5- Comprovação nos autos de que a Impetrante fora nomeada Assessora em 15.03.2019 (Id. 9084472 - Pág. 1), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 29.07.2021, consoante ultrassonografia obstétrica (Id. 9084475 - Pág. 1), evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Impetrante direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto..

6-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II.

7-A contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro (art. 10, II, b, do ADCT, art. 6º e 7º, XVIII da CF/88). (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08439786520218140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DISPENSA. DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional que se presta a amparar direito líquido e certo, violado pela autoridade coatora; 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 3. No caso dos autos, a impetrante comprovou o direito líquido e certo de ser reintegrada para a função de engenheira florestal e de lá permanecer até o final de sua estabilidade provisória; 4. Sem honorários advocatícios, de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; 5. Segurança concedida.

(TJPA, 2018.01018226-08, 188.107, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-06)”

Analisando os documentos acostados na exordial da ação mandamental, verifica-se que a impetrante entabulou contrato temporário para o exercício do cargo de agente penitenciário, com prazo de vigência compreendido entre 17/12/2019 à 16/12/2020, tendo sido prorrogado até 30/06/2023, conforme se infere nos documento de Id. 15367122.

O exame de Beta HCG realizado no dia 02/03/2023 e a avaliação médica realizada no dia 06/03/2023 (início de pré-natal) comprovam o estado grávido da impetrante com cerca de 5 semanas e 5 dias (Id. 15366958-pág.1-8).

Desta forma resta demonstrado que quando do distrato do contrato temporário ocorrido em 21/03/2023, a impetrante já estava grávida.

Diante desse cenário, é direito líquido e certo da impetrante, assegurado e amparado constitucionalmente, a sua estabilidade provisória até o 5º (quinto) mês após o parto, posto que engravidou antes do término do referido contrato.

O assunto inclusive mereceu tratamento em repercussão geral (
Tema 497
), dando azo à seguinte tese:
“
a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa
,
julgado no RE 629053.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
, confirmando a liminar de reintegração ao cargo de agente penitenciário, pelo período de estabilidade decorrente do art. 10, da ADCT.

Assim, ante o julgamento do mérito do mandando de segurança, julgo prejudicado o agravo interno.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém,25 de junho 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/07/2024